Tribunal: TJDFT
Processo: 0738544-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE FUNDAÇÃO. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. COMPETÊNCIA MATERIAL. ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LEI No 11.697/2008. RESOLUÇÃO TJDFT No 23/2010. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. FUNDAÇÕES. NÃO ABRANGÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF em face do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação civil pública movida pelo MPDFT e pela União Brasileira de Educação Católica (UBEC) contra a FUNDAÇÃO UNIVERSA, na qual foi declarada a dissolução da entidade e ordenada a abertura do procedimento de liquidação subsequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir a competência para processar e julgar o procedimento de liquidação de fundação, verificando se tal atribuição compete à Vara Especializada em Falências e Recuperações Judiciais ou ao Juízo Cível comum, à luz das disposições da Lei no 11.697/2008 e da Resolução TJDFT no 23/2010.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF é material e absoluta, estabelecida em rol taxativo pela Lei no 11.697/2008 e regulamentada pela Resolução TJDFT no 23/2010, comportando interpretação restritiva.
4. A competência da vara especializada restringe-se às situações de liquidação de sociedades empresárias, com ou sem personalidade jurídica, conforme disposto no artigo 2o, inciso III, da Resolução no 23/2010, não alcançando a liquidação de fundações.
5. As fundações, por sua natureza jurídica diversa das sociedades empresárias, não se enquadram nas hipóteses taxativamente previstas na legislação que delimita a competência da vara especializada.
6. A liquidação de fundações deve ser conduzida perante o Juízo Cível comum, não sendo da alçada do Juízo de Falências e Recuperações Judiciais o processamento de tal procedimento, tendo em vista que a competência constitui enumeração taxativa e de interpretação restritiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (3a Vara Cível de Brasília) para processar e julgar o feito.
Tese de julgamento: A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais limita-se às hipóteses taxativamente previstas na Lei no 11.697/2008 e Resolução TJDFT no 23/2010, não abrangendo a liquidação de fundações, que deve ser processada perante o Juízo Cível comum.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 33; Resolução TJDFT no 23/2010, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951946, 0745977-65.2024.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 1a CÂmara Cível, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024; Acórdão 1946431, 0742506-41.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.